Tribunal: TJSP
Processo: 1004203-70.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Apelação. Acidente de veículo provocado por travessia de animal na pista de rolamento. Falha na segurança dos usuários da via. Caracterização. Danos e nexo de causalidade também comprovados. Indenização corretamente fixada. Sentença de procedência. Recurso desprovido.